Tribunal: TJMT
Processo: 1001292-93.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001292-93.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Educação Pré-escolar]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES PARA A REDE PÚBLICA DE ENSINO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 014/2017/SEDUC – VEDAÇÃO DE VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. O contrato temporário visando a contratação de professores substitutos sujeita-se à discricionariedade da administração pública, devendo esta se valer das previsões legais quanto à realização do processo seletivo, bem como da situação de excepcionalidade e urgência, conforme previsto na Carta Constitucional.

2. Para a realização do processo seletivo é plenamente possível que a administração pública estabeleça limitações e requisitos a fim de satisfazer os princípios administrativos, visando atender o melhor interesse público.

3. Não cabe ao Judiciário intervir na esfera da discricionariedade dos atos físicos da Administração, salvo caso excepcionalíssimo circunscrito à hipótese de flagrante ilegalidade do Poder Público, a qual não se faz presente

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em face da decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da Ação Civil Pública na Defesa de Interesse Coletivo de Professores com pedido de tutela antecipada 1000380-82.2018.8.11.0037, indeferiu pedido liminar consistente em abstenção por parte do Agravado Estado de Mato Grosso em utilizar como critério de atribuição de aulas a existência de vínculos anteriores, valendo-se dos critérios de desempate.

Irresignado alega que “a lógica de escolha dos candidatos a contratação temporária se dá a partir da classificação obtida, segundo a pontuação de cada candidato inscrito”, contudo o artigo 23 da Instrução Normativa 014/2017/SEDUC, estabeleceu como critério a existência ou não de outros vínculos profissionais.

Salienta que as “Escolas que professores estão inscritos no PAS/2017, manifestaram que estes somente irão obter a atribuição de aulas e, consequentemente, a contratação temporária com o Estado de Mato Grosso, caso esgotados os candidatos inscritos que não tenham outro vínculo profissional, independentemente da pontuação obtida por cada candidato.

Conclui que desta forma candidatos, que mesmo com maior pontuação, serão preteridos por candidatos que obtiveram menor pontuação, ou seja, com classificação inferior, caso contratados na rede pública municipal, e somente conseguiriam a contratação temporária na rede pública estadual, se esgotada a lista de candidatos que não tenham outro vínculo profissional.

Frisa que é a própria Constituição Federal – artigo 37, XVI, “a”, permite a cumulação de dois cargos públicos de professor e por tal motivo deve-se aplicar a regra de classificação.

Postula pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao Estado de Mato Grosso, por intermédio da SEDUC, que se abstenha de utilizar como critério para atribuição de aulas e contratação temporária a inexistência de dois vínculos profissionais na rede pública de ensino, mas sim, valendo-se no momento de atribuição de aulas dos critérios dispostos no art. 14 da Instrução Normativa n.o 014/2017, i
n cas
u, maior Titulação, Maior Pontuação obtida na Formação Continuada e maior idade, de modo a não restringir a cumulação de dois cargos Profissionais, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento.

Pedido liminar indeferido (id. 1667508).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 228369).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. F11373472).

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em face da decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da Ação Civil Pública na Defesa de Interesse Coletivo de Professores com pedido de tutela antecipada 1000380-82.2018.8.11.0037, indeferiu pedido liminar consistente em abstenção por parte do Agravado Estado de Mato Grosso em utilizar como critério de atribuição de aulas a existência de vínculos anteriores, valendo-se dos critérios de desempate.

Colhe-se do autuado que a Defensoria Pública, ora agravante, propôs a Ação Civil Pública originária em desfavor do Estado de Mato Grosso, com o propósito de afastar a regra contida na
Instrução Normativa no 14/2017/GS/SEDUC/MT, publicada no Diário Oficial de 26/10/2017, que dispõe sobre o processo de atribuição de classes e/ou aulas dos professores da rede estadual de ensino para o ano letivo de 2018, notadamente o art. 18, que estipula como requisito preferencial para contratação temporária a inexistência de vínculos com outra rede pública ou privada.

De acordo com a narrativa da Defensoria Pública nos autos de origem, a regra estabelecida na instrução normativa alhures, reprisada no edital do processo seletivo simplificado ora objetado, viola dispositivo constitucional que autoriza a acumulação de cargos públicos de professor, razão pela requereu a concessão de liminar para o afastamento da regra, e, ao final, a procedência do pleito para que se utilize apenas o critério de maior pontuação para a classificação final do certame.

Não obstante, o juízo de primeiro grau entendeu como ausentes os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela pretendida, razão pela qual fora interposto o presente Agravo de Instrumento.

Pois bem.

Como se sabe, a Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 37, estabelece como regra a vedação da acumulação de cargos públicos, excetuando, porém, as hipóteses previstas no artigo 37, XVI, a, b e c, artigo 38, III, artigo 95, parágrafo único, inciso I e artigo 128, § 5°, inciso II, alínea d,
in verbis:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões

Art. 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições:

(...)

III - investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior;

Art. 95. Os juízes gozam das seguintes garantias:

(...)

Parágrafo único. Aos juízes é vedado:

I - exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério;

Art. 128. O Ministério Público abrange:

(...)

§ 5o Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros:

(...)

d)

exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério;”

Igualmente, a Magna Carta estabelece, no artigo 37, que a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração e nas hipóteses previstas em lei em que for permitida a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Vejamos:

Art. 37. (omissis)

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

Tratando-se da hipótese de contração por tempo determinado pela Administração Pública, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu requisitos para a regularidade da contratação em todos os níveis da Federação, quais sejam: previsão legal da hipótese de contratação temporária, prazo predeterminado da contratação, a necessidade deve ser temporária e o interesse público deve ser excepcional.

Dessa forma, os limites da contratação e demais condições são definidos pelos entes contratantes e podem ser precedidas apenas de processo seletivo simplificado, sujeito a ampla divulgação.

Além disso, conquanto exista excepcionalidade à regra geral de vedação à cumulação de cargos públicos, no momento da realização do processo seletivo é plenamente possível que a administração pública estabeleça limites e requisitos, a fim de satisfazer os princípios administrativos, tais como a vedação em tela, visando atender o melhor interesse público.

A propósito, em situações semelhantes, assim já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – PROCESSO SELETIVO – PROFESSOR TEMPORÁRIO – VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – VEDAÇÃO – INSTRUÇÃO NORMATIVA 009/2016/SEDUC – DISCRICIONARIEDADE DO ENTE PÚBLICO – POSSIBILIDADE – SEGURANÇA DENEGADA. 1. A celebração de contrato temporário para a contratação de professor substituto encontra-se acobertado pela discricionariedade da administração pública , devendo esta valer-se das previsões legais quanto à realização do processo seletivo, bem como da situação de excepcionalidade e urgência, conforme previsto na Carta Constitucional. 2. O óbice administrativo decorre da Instrução Normativa no 009/2016/GS/SEDUC-MT, que prioriza a atribuição de cargos e aulas a profissionais que não tenham outro vínculo. 3. No momento da realização do processo seletivo, é plenamente possível que a administração pública imponha limitações e requisitos, a fim de satisfazer os princípios administrativos, tais como a vedação em tela, visando atender o melhor interesse público. 4. Segurança denegada.” (N.U 1001923-71.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2018, Publicado no DJE 12/04/2019).

“MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – PROCESSO SELETIVO – PROFESSOR TEMPORÁRIO – VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – VEDAÇÃO – INSTRUÇÃO NORMATIVA 009/2016/SEDUC – DISCRICIONARIEDADE DO ENTE PÚBLICO – POSSIBILIDADE – SEGURANÇA DENEGADA. 1. A celebração de contrato temporário para a contratação de professor substituto encontra-se acobertado pela discricionariedade da administração pública , devendo esta valer-se das previsões legais quanto à realização do processo seletivo, bem como da situação de excepcionalidade e urgência, conforme previsto na Carta Constitucional. 2. O óbice administrativo decorre da Instrução Normativa no 009/2016/GS/SEDUC-MT, que prioriza a atribuição de cargos e aulas a profissionais que não tenham outro vínculo. 3. No momento da realização do processo seletivo, é plenamente possível que a administração pública imponha limitações e requisitos, a fim de satisfazer os princípios administrativos, tais como a vedação em tela, visando atender o melhor interesse público . 4. Segurança denegada.” (N.U 1001923-71.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2018, Publicado no DJE 12/04/2019).

Ademais, como destacado pelo Magistrado Singular, o Edital impugnado explicitou claramente as regras estabelecidas para o processo seletivo, dentre as quais a instrução normativa criticada, regras as quais se vinculam tanto os candidatos como a própria Administração Pública, por força das regras editalícias.

Outrossim, assentado na doutrina de separação dos Poderes, a atuação jurisdicional deve se limitar a observar a legalidade dos atos da administração pública e não, ao invés disso, atuar legislativamente e tomar decisões discricionárias da Administração.

Nesse sentido a lição de JOSÉ CRETELLA JÚNIOR:

“... deve-se acentuar que o controle jurisdicional dos atos da Administração Pública incide, só e só, nos aspectos da ilegalidade e do abuso de poder das autoridades, ficando fora, totalmente, daquele controle o terreno do mérito do ato administrativo, imune à apreciação do Poder Judiciário, precisamente por tratar-se da discricionariedade administrativa, campo reservado à Administração, único juiz da oportunidade e da conveniência das medidas a serem tomadas, mas interdito a qualquer ingerência de outros Poderes”

Porquanto, não cabe ao Judiciário intervir na esfera da discricionariedade dos atos físicos da Administração, salvo caso excepcionalíssimo circunscrito à hipótese de flagrante ilegalidade do Poder Público, a qual não se faz presente.

Assim, não evidenciado na hipótese os requisitos necessários para a antecipação da tutela pretendida, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, agiu com acerto o juízo de primeiro grau na decisão impugnada.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022